Tribunal: CARF
Processo: 13881.720141/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13881.720141/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.569 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
MARIA APARECIDA ZAPPA BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
O TRATAMENTO JURÍDICO ATRIBUÍDO AOS RENDIMENTOS
PRODUZIDOS POR BEM COMUM
Os rendimentos produzidos por bem comum do casal, na constância da
sociedade conjugal, podem ser tributados na totalidade em nome de um dos
cônjuges, quando este assim optar, não sendo admitida a alteração deste regime
de tributação, mediante entrega de declaração retificadora pelo outro cônjuge,
após o recebimento da notificação de lançamento, circunstância que exclui a
espontaneidade para fins legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 24 de setembro de 2018, por
meio da qual exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 4.563,62, a título de IRPF, exercício
2015, ano-calendário 2014, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante
omissão de rendimentos recebidos das Pessoas Jurídicas: Secretaria de Estado de Saúde; Amsted
– Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários S/A; e Amsted Rail Brasil Equipamentos
Ferroviários Ltda., no valor de R$ 19.436,80.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13881.720141/2018-53
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720141/2018-53

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial alegando:

a) concordar com a omissão de rendimentos recebidos da Secretaria
de Estado da Saúde;
b) quanto às demais omissões de rendimentos, questiona somente o
valor correspondente a 50%, uma vez que, sempre segundo a ora
Recorrente, trata-se de receita de aluguel produzida por bens comuns
e oferecidas proporcionalmente à tributação na declaração de seu
cônjuge.
c) embora haja reserva de usufruto para os pais na escritura de
doação, os rendimentos em questão foram repassados ao seu filho,
sendo que os contratos foram feitos em seu nome por questão de
logística;

A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação; (ii) comprovante de rendimentos financeiros fornecidos pela fonte
pagadora; (iii) certidão de casamento; (iv) comprovante de propriedade do imóvel; (v) contrato
de locação referente aos rendimentos de aluguel; (vi) comprovante de residência da atual
locatária em conformidade com o contrato atual; e (vii) cópia da declaração de imposto de renda
do cônjuge 2014/2015.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília proferiu o acórdão
no 03-084.525 - 6a Turma da DRJ/BSB, julgando improcedente a impugnação por entender que
caso a Recorrente tivesse optado pela tributação proporcional dos rendimentos de bens comuns,
teria declarado 50% do valores em discussão. E isso não ocorreu, optando, assim, pela regra do
art. 6o, parágrafo único, do Decreto 3.000/99.
Ademais, ainda de acordo com o acórdão da DRJ, o recibo de entrega da
declaração de seu cônjuge somente foi transmitida em 17/12/2018, ou seja, após a emissão da
Notificação de Lançamento, quando a Contribuinte já havia tomado conhecimento da omissão de
rendimentos detectada, o que, de acordo com o disposto no § 1o do art. 33 do Decreto no 7.574,
de 2011, exclui a sua espontaneidade.

Inconformada com o v. acórdão no 03-084.525 - 6a Turma da DRJ/BSB, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando em síntese que:

a) metade dos valores recebidos dos valores discutidos em impugnação, sendo receita de
aluguel produzida por bens comuns, foram objetos de declaração na DIRPF de seu
cônjuge (JOSÉ CARLOS BORGES);
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720141/2018-53

b) o argumento que a declaração foi encaminhada a destempo à Receita Federal não
merece prosperar, pois o cônjuge da Contribuinte não estava obrigado a entregar sua
declaração do Imposto de Renda, pois o limite de receitas não atingia o valor
determinado, nos termos do art. 2o, I, da Instrução Normativa RFB no 1.545/2015.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Primeiramente, deve-se dizer que o recurso voluntário foi interposto
tempestivamente, razão pela qual passo a analisar as suas razões.
Conforme exposto linhas acima, cinge-se a controvérsia na possibilidade ou não
de se tributar os bens do casal na proporção de 50% em nome de cada um dos cônjuges apesar da
Recorrente ter feito a opção pela tributação da totalidade dos referidos rendimentos em seu
nome.
Outro elemento trazido pela Recorrente em seu recurso diz respeito à exclusão da
espontaneidade da entrega de declaração por seu cônjuge, tendo em vista que, conforme relatado
acima, o fato da entrega ter ocorrido após o recebimento da notificação de lançamento pela ora
Recorrente excluiria a sua espontaneidade. Entretanto, por outro lado, a Recorrente alega que seu
cônjuge estava desobrigado a apresentar declaração de imposto de renda.
Entendo que não assiste razão à Recorrente, tendo em vista que a entrega de
declaração refere-se a ato praticado após o recebimento da notificação de lançamento e, portanto,
após iniciado procedimento administrativo de fiscalização, com o propósito de reduzir os valores
devidos pela Recorrente, excluindo-se, assim, as penalidades aplicáveis.
Desta forma, o art. 138, parágrafo único, do Código Tributário Nacional é
plenamente aplicável ao caso em tela, tendo em vista que não se deve olvidar que a Recorrente
optou pela norma do art. 6o, parágrafo único, do Decreto 3.000/99, para fins de tributação dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns do casal.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.569 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13881.720141/2018-53

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital